Tribunal: TJES
Processo: 5000077-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, NO QUAL POSTULA A PARTE AUTORA EM FACE DO BANCO REQUERIDO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA R$ 2.906,60 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, REFERENTE ÀS PARCELAS DE COMPRA NÃO RECONHECIDA, E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NARRA QUE, PARA SUA SUPOSTA SURPRESA, FOI REALIZADA UMA COMPRA NO VALOR DE 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 726,65 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTRANHANDO TAL TRANSAÇÃO. ADUZ QUE, NO DIA 03/12/2021, ENTROU EM CONTATO COM A GERENTE DO BANCO E A MESMA BLOQUEOU O CARTÃO E INFORMOU QUE IRIA DEVOLVER O VALOR, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO, SENDO PAGO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA DUAS PARCELAS. SENTINDO-SE LESADA, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU, PRELIMINARMENTE, IMPUGNOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO, ALEGOU A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL (AUSÊNCIA ATO ILÍCITO, COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE); ADUZIU QUE A COMPRA SOMENTE É VIABILIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM CHIP, COMBINADO COM A SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAUDE; INVOCOU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO; ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E A AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DECLARO
a inexistência do débito referente à compra não reconhecida pela requerente e, por consequência, a sua inexigibilidade; b)
DETERMINO
a suspensão da cobrança das parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da autora,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)
; c) CONDENO a parte ré (
BANCO DO BRASIL S/A
) a pagar à parte autora (
THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA
): c.1) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; c.2) o valor de R$ 2.179,95 (dois mil, cento e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em dobro, totalizando R$ 4.359,90 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde as datas dos pagamentos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação,
além das parcelas comprovadamente pagas após janeiro/2022
”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, NO MÉRITO DEFENDE: DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÃO; AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO; AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSIM, ROGA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, ACRESCENDO OS VALORES PAGOS EM DOBRO A TÍTULO DE DANO MATERIAL.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA AUTORA.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ADUZ DESCONHECIMENTO DE COMPRA REALIZADA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DEVERAS, FORA A AUTORA A RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO DA COMPRA OBJURGADA. DESSARTE, DA DETIDA ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO ORA IMPUGNADO PELA DEMANDANTE, QUAL SEJA, A COMPRA REALIZADA PRESENCIALMENTE EM ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. PORQUANTO, CONSOANTE INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO CONSIGNADO SOB O EVENTO ID 3057362 - Pág. 1, VERIFICO QUE, ALUSIVO AOS DETALHES DA AUTORIZAÇÃO DA COMPRA, O LOCAL DA TRANSAÇÃO OCORREU NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO ESTADO DE SÃO PAULO, SENDO QUE, A RECORRIDA RESIDE NESTE ESTADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LOGO, SOBEJA-SE EVIDENTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO QUE VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZOU OS DADOS PESSOAIS DA AUTORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTOU NO PREJUÍZO MATERIAL PARA CONSUMIDORA DESCRITO NA EXORDIAL. NESTE PONTO, TENHO QUE O BANCO REQUERIDO NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO, EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DA CONSUMIDORA, ISTO É, DEVERIAM TER SE ATENTADO AO FATO DO LOCAL DA COMPRA SER DIVERSO DA CIDADE ONDE MORA A RECORRIDA, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DA CLIENTE, DEVERIA O REQUERIDO VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO BANCO RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA COMPRA PRESENCIALMENTE. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA, OBJETO DA LIDE, NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
FRAUDE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ASSIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O VALOR ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

CONCERNENTE À RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, ESTA DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. PORTANTO DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 2.179,95 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(8). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA AUTORA DE FORMA SIMPLES.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.